Tribunal: STF
Processo: RHC 231192
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de entorpecentes. 4. Recurso do Ministério Público contra decisão que reconheceu o tráfico privilegiado. 5. O arcabouço probatório inviabiliza concluir que o réu estivesse ligado a organização criminosa estável e permanente ou que se dedicava a atividade criminosa. 6. Agravo regimental desprovido.